Tribunal: STF
Processo: AI 475657
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE DECIDIU A
CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
 enseja apreciação em recurso extraordinário.
Incidente, ademais,
o óbice da Súmula 636 desta colenda Corte.
Aplicação de multa de 1%
 (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557
 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.